Tribunal: TJDFT
Processo: 0716402-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 CP). DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180 §3° CP). INVIABILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria apontam para a conduta prevista no caput do art. 180 do CP. No crime de receptação, se a res é apreendida em poder do réu, cabe a ele comprovar que não sabia da origem ilícita do bem.

2. Incabível a desclassificação do crime descrito no caput do art. 180 do CP para o delito de receptação culposa, posto que a conduta imputada ao apelante enquadra-se ao crime pelo qual foi condenado, uma vez que adquiriu, recebeu e conduziu o veículo apreendido em seu poder, tendo sido, inclusive, infirmada sua versão pelo suposto vendedor do bem.

3. Fixada a pena pouco acima do mínimo legal, em razão da reincidência do réu, mantém-se o édito condenatório.

4. Recurso conhecido e improvido.